Tribunal: TJBA
Processo: 8006771-68.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006771-68.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EDINILSON PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e majorou os honorários advocatícios recursais em 2%, mantida a base de cálculo fixada na sentença (proveito econômico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise das provas relativas à autonomia da contratação do seguro prestamista; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de compensação formulado na contestação e não renovado nas razões da apelação; e (iii) saber se há contradição na majoração dos honorários advocatícios recursais com base no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alegação de omissão quanto ao pedido de compensação não comporta conhecimento, por configurar inovação recursal, além de encerrar incoerência lógica, porquanto o próprio embargante alegou na contestação a quitação integral do contrato para embasar preliminar de perda de objeto, sendo incompatível sustentar, agora, a existência de parcelas em aberto. 4 - Não há omissão quanto à análise das provas da contratação do seguro. O acórdão examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com fundamentação suficiente, que não havia elementos a demonstrar que ao consumidor foi assegurada efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do produto e à indicação de seguradora diversa, reforçada pelo fato de o próprio banco atuar como estipulante, em conformidade com o Tema Repetitivo 972 do STJ. 5 - Não há contradição na majoração dos honorários recursais. A sentença adotou o proveito econômico como base de cálculo — critério não impugnado nas razões da apelação —, e o acórdão, ao majorar o percentual com fundamento no art. 85, §11, do CPC, manteve essa mesma base, expressamente prevista no art. 85, §2º, do CPC como critério válido e equivalente ao valor da condenação, sem hierarquia entre eles. 6 - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado — incompatibilidade entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo —, não servindo o recurso integrativo para confrontar a decisão com elementos externos. O que o embargante busca é a rediscussão do mérito, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.013,
caput
, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10/05/2016; STJ, REsp 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/08/2025.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de nº
8006771-68.2023.8.05.0022
, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado EDINILSON PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça